Tribunal: TJMT
Processo: 1076583-29.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1076583-29.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANITA NUNES PIOVESAN - CPF: 383.570.971-20 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMBIENTAL – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR-MT) – OMISSÃO ADMINISTRATIVA – DEMORA NA ANÁLISE CONCLUSIVA DO CADASTRO – DECRETO ESTADUAL N. 697/2020 – ART. 32, III – PRAZO PARA DECISÃO DEFINITIVA – RESTABELECIMENTO E CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR – CONTROLE JUDICIAL DA INÉRCIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO MÉRITO TÉCNICO-AMBIENTAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA SEM DISPENSA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado, contra ato omissivo das autoridades ambientais do Estado de Mato Grosso, em razão da ausência de análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT n. 217088/2022), protocolizado em relação ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa I. Pleiteou-se provimento jurisdicional para compelir a Administração à conclusão do procedimento no prazo legal. A sentença confirmou liminar concedida, reconhecendo a omissão administrativa e determinando o cumprimento do art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a mora administrativa na análise do CAR, sem justificativa idônea, ultrapassando o prazo previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, configura violação a direito líquido e certo, apta a justificar a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3.

O art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece o prazo de 180 dias para conclusão de procedimentos ambientais, aplicável, por simetria normativa e pela natureza análoga, à análise do CAR.

4.

A Administração não apresentou justificativa plausível para a inércia, tampouco demonstrou adoção de medidas legais para suspensão formal do prazo, o que evidencia omissão incompatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

5.

A decisão judicial não interfere no mérito administrativo, mas apenas determina que a autoridade ambiental conclua o procedimento dentro do prazo legal, respeitados todos os requisitos técnicos e legais.

6.

A imposição de comunicação concentrada das exigências, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos, encontra amparo no art. 14, §1º, da LC n. 140/2011, e visa garantir racionalidade procedimental e segurança jurídica.

7.

A jurisprudência da Corte reconhece a ilegalidade da mora administrativa injustificada superior a 180 dias na análise de CAR, configurando violação a direito líquido e certo.

8.

A omissão compromete o exercício da função social da propriedade rural, obstrui o acesso a políticas públicas e inviabiliza o pleno aproveitamento econômico do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

9.

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração deve observar o prazo de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020 para concluir a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sob pena de violação ao direito líquido e certo do administrado.

2.

A omissão administrativa injustificada na análise do CAR permite a atuação corretiva do Poder Judiciário, sem configurar ingerência no mérito do ato administrativo.

3.

A comunicação de exigências pela Administração deve ser concentrada e objetiva, ressalvadas as decorrentes de fatos supervenientes, conforme dispõe o art. 14, §1º, da LC n. 140/2011.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1º; LC n. 140/2011, art. 14, §1º; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III.
Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre mora administrativa na análise do CAR superior a 180 dias.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária, sem recurso voluntário, oriunda de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente nos autos de Mandado de Segurança impetrado pelo ESPÓLIO DE EDSON MIGUEL PIOVESAN, representado por sua inventariante Anita Nunes Piovesan, contra ato omissivo atribuído às autoridades ambientais estaduais, visando à análise conclusiva do CAR-MT n. 217088/2022.

Narra a impetrante que o cadastro do imóvel rural (Fazenda Santa Rosa I) permaneceu pendente de análise, em descompasso com os prazos normativos aplicáveis, postulando provimento jurisdicional que compelisse a Administração a decidir, sem prejuízo do atendimento integral dos requisitos legais. (Id. 340404270).

A liminar foi deferida, determinando que a autoridade coatora promovesse a análise conclusiva do CAR, observando os prazos do Decreto Estadual n. 697/2020, com orientação, ainda, para que eventuais exigências fossem comunicadas de forma concentrada, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos. (Id. 340404284).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo, em síntese, ausência de prova pré-constituída e inexistência de ilegalidade, invocando a complexidade do procedimento e a observância da ordem administrativa. (Id. 340404286).

Sobreveio sentença que, restaurando e confirmando os efeitos da liminar, concedeu a segurança para determinar que as autoridades coatoras observem o prazo do art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020 quanto ao CAR-MT 217088/2022, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, com comprovação do cumprimento em 15 (quinze) dias. (Id.

340404291).

Em razão do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, os autos ascenderam a esta instância em remessa necessária.

A Procuradoria de Justiça opinou pela ratificação da sentença, reconhecendo a omissão administrativa injustificada e a adequação da ordem judicial para observância dos prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020. (Id. 342640891).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante, protocolizou o referido CAR CAR-MT n. 217088/2022, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa I, não tendo, até a data da impetração (07/08/2025), obtido decisão conclusiva. A omissão imputada à autoridade coatora, segundo a inicial, afronta o disposto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual nº 697/2020, que fixa o prazo de 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca de pedidos de licenciamento ambiental trifásico, prazo que, por simetria normativa e pela própria natureza do procedimento, aplica-se à análise do Cadastro Ambiental Rural.

Conheço da remessa necessária, porquanto presentes os requisitos do art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, haja vista tratar-se de sentença concessiva de segurança submetida ao reexame obrigatório.

No mérito, a controvérsia é estritamente delimitada: não se discute o conteúdo técnico-ambiental do CAR, tampouco a concessão automática de licença ou autorização, mas, sim, a omissão administrativa e a necessidade de a Administração observar os prazos normativos para conclusão do procedimento, em harmonia com a garantia constitucional da razoável duração do processo e com o princípio da eficiência.

Conforme assentado na origem, o parâmetro normativo aplicável é o Decreto Estadual n. 697/2020, cujo art. 32, inciso III, prevê 180 (cento e oitenta) dias para a emissão de decisão definitiva em procedimento de licenciamento ambiental trifásico, com a integralidade dos atos de análise. O próprio Juízo singular, com acerto metodológico de interpretação sistemática, aplicou esse marco temporal ao procedimento de análise do CAR, por se tratar de atuação administrativa sujeita ao regime de prazos, sem prejuízo do atendimento técnico dos requisitos exigidos por lei.

A liminar, mantida na sentença, reforçou aspecto igualmente relevante: quando houver necessidade de complementação, a Administração deve comunicar as exigências de uma única vez, ressalvadas as decorrentes de fatos novos, em consonância com o art. 14, §1º, da Lei Complementar n. 140/2011. Trata-se de diretriz que preserva a racionalidade procedimental, impede exigências fragmentadas e sucessivas sem justificativa e, sobretudo, concretiza a tutela da confiança legítima, sem enfraquecer o rigor técnico do controle ambiental.

Nesse quadro, não prospera a tese de ausência de prova pré-constituída ou de inexistência de ilegalidade. A ordem judicial não impõe resultado, mas exige prestação administrativa tempestiva, dentro do prazo normativamente previsto, o que é compatível com o controle judicial da inércia e não configura ingerência no mérito administrativo.

A sentença, ademais, foi explícita ao consignar que a medida não constitui
“salvo-conduto”
para expedição de licença ou autorização sem o preenchimento dos requisitos legais, limitando-se a impor o cumprimento de prazos preestabelecidos, em respeito aos princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo. Esse recorte preserva a separação de poderes e delimita, com precisão, o alcance do provimento mandamental.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal já firmou que a mora administrativa superior a 180 dias na análise de CAR ou procedimentos congêneres, sem motivação idônea, configura violação a direito líquido e certo do administrado, ensejando a atuação corretiva do Judiciário.

Cumpre registrar que a fixação de prazos na legislação ambiental, tanto na esfera federal (Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 14) quanto na estadual (Decreto nº 697/2020), tem por objetivo assegurar previsibilidade e efetividade na tramitação de processos, em consonância com os princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade. A Administração dispõe, inclusive, de meios legais para suspender a contagem dos prazos em caso de necessidade de complementação documental ou diligências técnicas, desde que haja motivação formal, o que não se verificou nos autos.

No caso concreto, a inércia administrativa, sem justificativa plausível, impõe ao administrado gravames relevantes, obstando o acesso a financiamentos, inviabilizando a plena utilização econômica da propriedade e comprometendo a função social do imóvel rural. Tais circunstâncias reforçam a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris que legitimaram a liminar e a sentença concessiva.

Assim, considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e a fundamentação construída na origem, não há qualquer vício a ser sanado em sede de reexame necessário. Ao contrário, o decisum harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte e concretiza a tutela do direito fundamental à duração razoável do processo administrativo, sem afastar a necessária observância dos requisitos legais do procedimento ambiental.

Para fins do art. 1.025 do CPC, têm-se por prequestionados, na extensão necessária, o art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, bem como o art. 14, §1º, da Lei Complementar n. 140/2011.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, mantendo-se a concessão da segurança para determinar às autoridades coatoras que observem os prazos estabelecidos no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, relativamente ao CAR-MT n. 217088/2022, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, nos exatos termos do decisum.

É como expresso meu voto.

Cuiabá,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026